Tribunal: TJSP
Processo: 1002690-06.2016.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Execução fundada em duas duplicatas emitidas em razão da prestação de serviços de transporte – Embargante que sustenta a quitação de uma das duplicatas com pedido de condenação da embargada no pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado - Improcedência dos

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Execução fundada em duas duplicatas emitidas em razão da prestação de serviços de transporte – Embargante que sustenta a quitação de uma das duplicatas com pedido de condenação da embargada no pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado - Improcedência dos embargos – Embargante que não demonstrou o pagamento do débito - Não há que se falar em cobrança de dívida paga ou de valor superior ao devido - Inteligência do artigo 940 do CC - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso não provido.